Tribunal: TJBA
Processo: 8004332-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004332-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO GABRIEL RODRIGUES SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, impondo o pagamento das custas da audiência de conciliação, e postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado. O recurso busca a concessão integral da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos no benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela recursal para suspender descontos mensais no benefício previdenciário motivados por contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (CPC, art. 99, § 3º) presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, cabendo ao magistrado afastá-la apenas diante de elementos concretos constantes dos autos, o que não ocorreu no caso analisado.

4.
A agravante recebe benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, o que, somado à controvérsia envolvendo contratação bancária não reconhecida, evidencia sua vulnerabilidade econômica e justifica a concessão integral da gratuidade da justiça.

5.
A ausência do contrato nos autos originários, associada à alegação de vício na contratação do cartão de crédito consignado, confere verossimilhança às alegações e evidencia probabilidade de provimento do recurso.

6.
O desconto mensal em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual inequívoco, representa risco de dano grave e de difícil reparação, autorizando a antecipação da tutela recursal para suspensão dos descontos.

7.
A suspensão não implica extinção da dívida, sendo medida cautelar reversível que apenas preserva a margem consignável até o julgamento de mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

8.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004332-82.2025
.8.05.000
1
, em que figuram como apelante
ANTÔNIA MARIA DE JESUS
e como apelad
o

BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07